Tribunal: TJSP
Processo: 1002394-80.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA – A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF – Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada: descarga elétrica – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que descarga elétrica constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como os pagamentos realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$4.929,44, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002394-80.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ZURICH
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35089
Apelação Cível no 1002394-80.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena - 1a Vara
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Elektro Redes S/A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida
pelo segurador sub-rogado contra a concessionária
prestadora de serviço de fornecimento de energia
elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao
segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos,
em relação contratual, na qual o segurado é destinatário
final, com uso residencial do serviço de energia elétrica,
está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é
objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte
vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via
administrativa prevista na Resolução 414/2010, da
ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos
usuários, não constitui requisito da ação de reparação de
danos causados pela concessionária, nem configura
excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da
CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse
processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Laudos técnicos,
juntados com a inicial, elaborados para regulação de
sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar que
os danos objeto da indenização paga pela parte
seguradora ao segurado têm a causa ali indicada:
descarga elétrica Como, na espécie, (a) a seguradora
está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou
configurado o nexo de causalidade entre a má prestação
do serviço de distribuição de energia, e os danos
suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez
que descarga elétrica constitui fortuito interno, por se
tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de
responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelo segurado, bem como os
pagamentos realizados - Reforma da r. sentença, para
condenar a parte ré ao pagamento de indenização no
valor de R$4.929,44, com incidência de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o
desembolso.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 477/481,
acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, o pedido formulado por ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S.A. em face da ELEKTRO REDES S.A. Sucumbente, condeno a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes últimos que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do
Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 484/531), sustentando
que: (a) “a análise dos laudos técnicos acostados à inicial, verifica-se claramente a
responsabilidade da Apelada pelos danos causados aos aparelhos sinistrados”; (b)
“o laudo técnico, que pese, possui conhecimento técnico ilibado, foi produzido por
empresas idôneas e que não possuem vínculos com a Apelada nem por esta
Apelante”; (c) “com relação à Resolução no 414/2010 da ANEEL, os Tribunais e
doutrinas já solidificaram os seus entendimentos no sentido de não ser obrigatório
esgotar a via administrativa para eventual prestação jurisdicional”; (d) “indeniza o
seu Segurado apenas após se certificar que os danos nos bens assegurados se
deram em razão das oscilações de energia ocasionadas por picos de tensão na rede
elétrica da Apelada”; (e) “ao se sub-rogar no direito de seu segurado, passa a
gozar da mesma prerrogativa que os consumidores originários têm”.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada (fls. 562/583), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é
que o recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes
os pedidos da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de
fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao
segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual,
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia
elétrica, está subordinada ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786,
do Código Civil), o que abarca o prazo prescricional da relação originária.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE
MARÍTIMO
DE
MERCADORIA.
SEGURADORA.
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. 1. Esta Corte já firmou entendimento de que, ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados
por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam
ao segurado. 2. No caso de não se averiguar a relação de consumo no contrato de
transporte firmado, já decidiu esta Corte Superior que é de 1 (um) ano o prazo
prescricional para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer da
transportadora o ressarcimento pela perda da carga. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido”. (3a Turma. AgRg no REsp 1169418/RJ, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j. 06.02.2014, o destaque não consta do
original); e (b) “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
TRANSPORTE DE MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O
TRANSPORTE DE PESSOAS E COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME A POSIÇÃO DA SEGURADA.
RELAÇÃO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. 1.
A seguradora, arcando com a indenização securitária, está sub-rogada nos
direitos de sua segurada, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica entabulada por esta, buscar o ressarcimento do que
despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam à segurada. 2. No
entanto, a relação jurídica existente entre a segurada e a transportadora ostenta
nítido caráter mercantil, não podendo, em regra, ser aplicada as normas inerentes
às relações de consumo, pois, segundo apurado pela instância ordinária, 'o
segurado utilizou a prestação de serviço da ré transportadora como insumo dentro
do processo de transformação, comercialização ou na prestação de serviços a
terceiros; não se coadunando, portanto, com o conceito de consumidor
propriamente dito, mas sim pretendendo a exploração da atividade econômica
visando a obtenção do lucro'. 3. O Código Civil de 2002 regula o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte de pessoas e coisas nos artigos 730 a 756. No entanto, a referida relação
jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-Lei 2.681/1912, aplicando-se a
prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do mencionado Diploma. Precedentes
do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido”. (4a Turma, REsp
982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 27.09.2011, o destaque não
consta do original).
Quanto à subordinação ao CDC das relações
contratuais entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do
serviço como destinatário final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: (a) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO
INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido decidir a controvérsia
com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-se inviável
reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do óbice
da Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é
a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é,
para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-
los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse
modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços
prestados, não está caracterizada a relação de consumo. 3. Agravo regimental
desprovido." (STJ-1a Turma, AgRg no REsp 916.939/MG, rel. Ministra Denise
Arruda, v.u., j. 04/11/2008, DJe 03/12/2008, o destaque não consta do original); e
(b)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS
RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. I - É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de
origem. II - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas
entre usuário e concessionária de serviços públicos, nos termos do artigo 7o
da Lei no 8987/95. Agravo regimental improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag
1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 21/08/2008, DJe 11/09/2008, o
destaque não consta do original).
2.2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri
Filho: “(...) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os
prestadores de serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no que respeita à responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da
norma constitucional foi estender aos prestadores de serviços públicos a
mesma responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta
diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os ônus. Aquele que participa da
Administração Pública, que presta serviços públicos, usufruindo os benefícios
dessa atividade, deve suportar os riscos, deve responder em igualdade de condição
com o Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma, portanto, aos
beneficiários dos serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que
ficam expostos aos riscos dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e
que acabam por sofrer danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços
públicos respondem objetivamente pela mesma razão do Estado o risco
administrativo , e não pela eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p.
257, o destaque não consta do original); e (b) do julgado do Eg. STF extraído do
respectivo site, para caso análogo, mas com inteira aplicação às concessionárias de
fornecimento de energia elétrica (cf. AI 831067/RS. rel. Min. Carmen Lúcia, j.
13/12/2010, DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC 01/02/2011), caso dos autos:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM
RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO
DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros
usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade
entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do
serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade
objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário
desprovido.” (STF-Órgão Pleno, RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO
DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10
PP-01820, o destaque não consta do original).
2.3. Para que se configure a obrigação de indenizar,
nos termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes
requisitos: (i) a existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii)
existência de um dano; (iii) nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência
de causa excludente de responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados
extraído do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE
CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À
CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-
COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL -
RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE
DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA
EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e
delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público
compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
"eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do
agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a
agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em
conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do
comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas
hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre
outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo
de causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus
damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da
obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da
relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte
doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao
reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há
como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos
sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente
lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ
161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o
caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre
matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração
inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos
alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal
registrada pelas instâncias ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min.
Celso de Mello, j. 06.02.2007) e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil
do Estado. CF, 1967, art. 107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil
do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que
admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou
mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos
seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que
haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no
sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto:
sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no
princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no
113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.02.1992).
2.4. Constitui excludente de responsabilidade da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência
de força maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente
estranho aos riscos do serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada,
nem com a organização da prestadora do serviço, mas não o fortuito interno,
revelador do descumprimento do dever de adequação do serviço público,
caracterizado por fato relacionado aos riscos da atividade, que promove o aumento
da probabilidade da ocorrência de danos, mas que integra a atividade empresarial
de tal modo, que não é possível exercê-la sem assumir os riscos em questão, que
exigem a adoção de medidas preventivas, para minorá-los, como acontece com
descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão da rede
elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio
Cavalieri Filho: (a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal
por constituírem também causa estranha á conduta do aparente do agente,
ensejadora direta do evento. Eis a razão pela qual a jurisprudência tem
entendido que o defeito mecânico em veículo, salvo em caso excepcional de total
imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser possível prevê-lo e evita-
lo através de periódica e adequada manutenção. O mesmo entendimento tem sido
adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além de previsível,
pode ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar,
desde logo, que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da
atividade, em algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de
indenizar. Tal ocorre no chamado fortuito interno, assim entendido como o
fato imprevisível, e, por isso inevitável, mas que se liga aos riscos do
empreendimento, integra a atividade empresarial de tal modo que não é
possível exercê-la sem assumir o fortuito (item 36). Veremos que o fortuito
interno não exclui a responsabilidade do transportador (item 93.1), nem a do
Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a responsabilidade do fornecedor de
produtos e serviços (itens 133.7 e 138)” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (a.2) “Quanto
ao fortuito interno (item 93.1), este não exclui a responsabilidade do Estado
porquanto, embora imprevisível, faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos
da atuação estatal. Só o fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por
se tratar de fato imprevisível, estranho à atividade administrativa.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque
não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A prestação de serviços
públicos, quando realizado em desacordo com o dever de adequação e dando
causa a danos, fundamenta a responsabilidade por indenização. (...) Há
conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são prestados
diretamente pela Administração, de modo indelegável são os serviços próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estado. E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública, que
podem ser prestados diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de
contrato de concessão ou de permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte
coletivo, a distribuição de energia e telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de
1988 autoriza a prestação direta de gama de serviços públicos do Estado ou
sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de sua vez, é abrangente,
contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto em relação a
serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles
delegados e prestados por particulares, inclusive sob o regime de
responsabilidade objetiva. (...) Há um dever geral imposto aos prestadores de
serviços públicos, seja o próprio Estado ou particulares delegatários do
serviço: o dever de adequação. Significa dizer que o serviço deve ser adequado
aos fins a que se destina, vinculando-se a atender determinada finalidade ou
utilidade pressuposta pela sua previsão legal como serviço público. A Lei n.
8.987/95, ao disciplinar a concessão e permissão de serviços públicos, dispõe
sobe definição do serviço público adequado em seu art. 6o, § 1o, nos seguintes
termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas. A rigor, embora atinente aos serviços públicos
submetidos à concessão e permissão aos particulares, a definição contém
elementos comuns àqueles prestados diretamente pelo Estado e àqueles
submetidos por delegação. Compreende o dever de adequação: a permanência
e a continuidade dos serviços, de modo a que não sofram interrupções
excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso igualitário ao
serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do equipamento e
das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço
(art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do
usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a necessária abstenção de
ofensa à integridade pessoal e patrimonial do usuário. É a violação do dever
de adequação que, dando causa a danos ao usuário e mesmo a terceiros não
usuários do serviço, gera o dever de indenizar. Compreende a ausência ou
interrupção injustificada dos serviços, e sua prestação em desacordo com as
regras legais e regulamentares dá causa ao dever de adequação. Note-se que o
Estado ou o delegatário da prestação tem o domínio de aspectos técnicos da
prestação, daí exigir-se dele que antecipe as providências necessárias e
tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições de prestação de
serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade
Civil”, Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde
pelos danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e
sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de
árvores, porquanto tal responsabilidade decorre do risco da atividade,
caracterizando-se como fortuito interno, a orientação dos julgados extraídos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de
indenização por danos materiais e reparação de perdas e danos. Energia elétrica.
Queima de aparelho eletrônico da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga
na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda de raios).
Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de
energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos
equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade
desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC).
Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem
como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela
concessionária. Ressarcimento do dano emergente devido pelo valor
desembolsado pela autora para a aquisição de novo aparelho em substituição
ao danificado. Procedência parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima, j.
02.07.2014, o destaque não consta do original); (b) “Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Liminar indeferida. Interrupção de energia elétrica nos
imóveis rurais dos autores após fortes chuvas e queda de árvores. Demora no
restabelecimento de energia elétrica. Danos materiais devidos. Ação julgada
parcialmente procedente, rejeitado pedido de dano moral. Apelação dos autores.
Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos morais. Descabimento.
Mero incômodo ou aborrecimento que não configuram dano moral indenizável.
Dano moral bem afastado. Pretensão à condenação da ré à manutenção das redes
elétricas. Descabimento. Obrigação que decorre de lei. Desnecessidade de ordem
judicial. Apelação da ré. Alegação de caso fortuito e força maior. Irrelevância.
Concessionária. Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de serviço
público. Art. 37, §6o, da CF. Apelante que não se desincumbe do ônus de provar
fato que afaste a pretensão dos autores (art. 333, II, do CPC). Danos materiais
demonstrados. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (32a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579, rel. Des. Francisco Occhiuto
Júnior, j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c) “Responsabilidade
civil Ação regressiva Aparelhos elétricos da segurada da autora que, por
falha da ré, foram danificados Desnecessidade de prévio ingresso de pedido
administrativo de ressarcimento dos danos Segurada que tinha a opção de
reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora Acesso ao judiciário,
ademais, que não está condicionado ao esgotamento da esfera administrativa
Pareceres técnicos elaborados por profissionais especializados e isentos de
parcialidade, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos
equipamentos eletrônicos da segurada originaram-se de oscilação de energia e
descarga atmosférica. Responsabilidade civil Ação regressiva Aplicação do
CDC Relação originária de consumo que se estende à seguradora, sub-rogada
em todos os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput", do CC Prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC Tempestivo ajuizamento
da ação regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor objeto de
reembolso foi pago pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
eletrônicos
Oscilação de energia
Fortuito interno caracterizado

Responsabilidade da ré configurada Reembolso do valor indenizatório devido
Procedência da ação mantida. Dano material Juros moratórios Termo inicial
que deve consistir na data da citação, quando a ré foi constituída em mora Art.
240, "caput", do atual CPC
Valor indenizatório que derivou de relação
contratual envolvendo a ré e a segurada da autora Inaplicabilidade da Súmula 54
do STJ Termo inicial estabelecido na sentença, data da citação da ré, que há de
persistir. Sucumbência Honorários advocatícios Valor arbitrado na sentença
em 10%, majorado para 20% sobre o valor da condenação atualizado, em
atendimento aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual
CPC Sentença reformada nesse ponto - Apelo da ré desprovido, provido em
parte o recurso adesivo da autora.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos Marrone, j. 29/11/2017, o
destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de
segurada da autora em razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse
de agir. Ausência de requerimento administrativo prévio, nos moldes da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento
das vias administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Art. 5°, XXXV, da CF. Interesse processual configurado. Prescrição. Inocorrência.
Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil). Aplicação do mesmo prazo prescricional previsto para a
relação originária, de consumo. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) não decorrido.
Prescrição não caracterizada. Mérito. Responsabilidade civil objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da
CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo único, do
Código Civil). Nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos
causados nos equipamentos eletrônicos. Hipótese de raios na rede de
distribuição de energia que configura fortuito interno. Ausência de prova de
qualquer excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de
segurança para evitar as tensões na rede. Dever de reparar. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 27/11/2017, o
destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO REGRESSIVA. Seguro
residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danos
em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do
artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade
entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos. Descarga
elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido administrativo prescindível,
uma vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da ANEEL não se
sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(38a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
1043736-44.2016.8.26.0114, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destaque não consta do original).
2.5. A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução
414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não
constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária,
nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via
administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o,
XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não
caracterizada e prazo prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento
danoso que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária
na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da
Constituição Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts.
6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código
de Defesa do Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado
em virtude de ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese
dos autos, porém, em que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na
prestação de seu serviço e a documentação que instruiu a inicial não se mostra
suficiente para comprovar o nexo de causalidade afirmado pela parte autora, não
se caracterizando, por conseguinte, o dever de indenizar. Inexiste, ademais, a
prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais
carreados à parte autora. Recurso provido”. (24a Câmara de Direito Privado, Apel.
no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017, o
destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO. Ação regressiva de
indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos
eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da
concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do Código de Defesa
do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado, que é
considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios.
Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência
de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados.
Recurso
desprovido”.
(20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
no
1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.6. Reconhece-se que os laudos técnicos, juntados
com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam
para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao
segurado têm a causa ali indicada: descarga elétrica.
Constam dos autos: (a) apólice de seguro (fls.
36/37); (b) cópia de documento pessoal do segurado (fls. 38); (c) relatório final de
regulação (fls. 45/51); (d) laudos técnicos produzidos por sujeitos não integrantes
da relação processual, nos quais consta a descrição dos equipamentos eletrônicos
do segurado que foram danificados, atestando como causa descarga elétrica (fls.
39/40); e (e) comprovantes de pagamento de indenização ao segurado (fls. 53/54).
Os laudos técnicos, juntados com a inicial,
elaborados para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar
que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a
causa ali indicada: descarga elétrica. Isto porque os laudos em questão foram: (a)
emitidos por entidade, cuja habilitação e idoneidade não são infirmadas por
alegação da ré; e (b) elaborados em conformidade com as normas da SUSEP, para
regulação de sinistros, dado que inexiste alegação em sentido contrário. Ademais,
não se pode olvidar que, pelas regras ordinárias de experiência, a seguradoras
dificultam o pagamento de indenização securitária aos seus segurados.
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato
controvertido relevante para o julgamento do feito está suficientemente
esclarecido pela prova documental produzida pela parte autora, restando discutir a
qualificação jurídica desse fato e de suas consequências jurídicas, daí por que
desnecessária a realização de outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de
indenização securitária Cerceamento de produção de provas inocorrente
Seguradora que se diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor
indenizado Alegada queima de equipamentos elétricos do segurado por
oscilação de energia elétrica Desnecessidade de prévio pedido administrativo
de indenização por danos elétricos Prejuízo material e extensão do dano
comprovados por meio de laudo técnico Seguradora sub-rogada nos direitos
do consumidor e prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio
de depósito na conta-corrente do segurado via sistema (eletrônico) de pagamento
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a verossimilhança
das alegações da autora, especialmente o pagamento da indenização securitária
Procedência mantida
Recurso improvido” (20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1005398-68.2017.8.26.0242, rel. Des. Correia Lima, j.
25/02/2019, o destaque não consta do original); (b) “REGRESSIVA. SEGURO.
DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELA RÉ. 1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão
da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior",
excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 4. A autora juntou documentos necessários ao
ajuizamento do feito. Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da
indenização à segurada. 5. Recurso provido” (14a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 1049002-12.2016.8.26.0114, rel. Des. Melo Colombi, j.
16/05/2018, o destaque não consta do original); e (c) “NULIDADE
PROCESSUAL CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Provas
nos autos suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide

Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Inocorrência Desnecessidade de prévio pedido administrativo à companhia de
energia elétrica
Preliminar rejeitada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de
ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos do segurado
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré Sub-
rogação da seguradora nos direitos do consumidor
Aplicabilidade dos
dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas -
Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor
Ressarcimento devido Sentença mantida Preliminares rejeitadas - Recurso não
provido”
(31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1004496-14.2017.8.26.0114, rel. Des. Carlos Nunes, j. 13/11/2018, o destaque
não consta do original).
2.7. Aplicando-se as premissas supra, como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou
configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição
de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que
descarga elétrica constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria
atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de
responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a
repará-los.
2.8. Reforma-se a r. sentença, para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$4.929,44, com incidência de correção
monetária e de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelo segurado (fls. 39/40), bem como os pagamentos
realizados (fls. 53/54).
Inconsistente a alegação da parte ré de equívoco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor fixado a título de danos materiais, visto que sequer indicou a quantia que
entende como devida, e nada nos autos revela que o valor apurado para
indenização do segurado não seja compatível com os bens danificados pelo ato
ilícito da parte ré, nos limites da apólice de seguro.
Quanto aos termos iniciais de incidência de correção
monetária e de juros de mora, em ações regressivas de seguradora contra o
causador direto dos danos, adota-se a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: “CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. Consoante entendimento pacificado, a
seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o
causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado.
Sendo assim, por aplicação das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de
Justiça, a correção monetária e os juros moratórios devem fluir a partir da
data do desembolso da indenização. Recurso provido.” (REsp 599017/RJ, rel.
Min. Castro Filho, data da publicação: 28/04/2005, o destaque não consta do
original).
3. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput,
§§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba
honorária fixada em 20% do valor da condenação, montante este que corresponde
ao proveito econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, no
caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82,
§ 2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo, o recurso deve ser provido, para reformar a r. sentença, para: (a) julgar
procedente a ação, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização, na
quantia de R$4.929,44, com incidência de correção monetária e de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da data do desembolso; e (b) estabelecer a distribuição dos
encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator